Tribunal: STF
Processo: Rp 1413
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-13
Data de publicação: 1987-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8241, DE
12.11.1986, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE, AUTORIZANDO
CONSULTA PLEBISCITARIA PARA CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO, SEM OBSERVANCIA
DE REQUISITOS PREVISTOS NA L.C. N. 1/67, TERIA VIOLADO O ART. 14 DA
C.F..
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EFICACIA DA LEI, ATÉ O JULGAMENTO
FINAL DA REPRESENTAÇÃO.
DEFERIMENTO PORQUE PRESENTES OS REQUISITOS DO 'FUMUS BONI IURIS' E
DO 'PERICULUM IN MORA'.
PRECEDENTE.